Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DE PARTE DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de direito patrimonial privado, as partes ostentam o direito de transigir a qualquer tempo e solicitar ao juízo a homologação de acordo.
2. As partes têm interesse na homologação do acordo, com o fim de produzir seus legais e jurídicos efeitos, seja para a constituição do título judicial, seja para evitar a propositura de nova demanda envolvendo o imóvel objeto da transação.
3. A celebração de acordo referente a um dos imóveis objeto de partilha impõe o julgamento antecipado parcial do mérito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.